Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (AGRAVANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), OBRADEK EMPREENDIMENTOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. - ME - CNPJ: 47.386.594/0001-84 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001052-02.2021.8.11.0000

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001052-02.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

AGRAVADO: OBRADEK EMPREENDIMENTOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por
Obradek Empreendimentos Representações e Comércio Ltda.-ME
, deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da parte autora em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara no município de Glória d’Oeste.

Alega que não restou demonstrada a posse, inclusive, diz que a área que se encontra, tem localização diversa da propriedade da agravada.

Argui que a concessão da liminar foi precipitada e desconsiderou que a área se encontra ocupada por mais de 50 famílias.

Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a liminar de manutenção de posse.

Efeito suspensivo indeferido. (id 73947496)

Contrarrazões (id 74733990).

Embargos de Declaração da agravante contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. (id 75344488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001052-02.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Obradek Empreendimentos, Representações e Comércio Ltda.-ME contra a Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, com área de 749,6 hectares, inscrita na matrícula n. 22.332, do CRI de
Mirassol D’Oeste.

A controvérsia cinge-se em saber se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse
.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Trata-se, na hipótese, de Ação de Reintegração de Posse, na qual o autor, Obradek Empreendimento Representação e Comércio Eireli, alega ter a posse e propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Santa Bárbara, com área de 749,68 hectares, inscrita na matrícula n. 22.332 do CRI de Mirassol D’Oeste.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, a parte autora colaciona comprovantes quanto à obrigação ambiental, por meio do CAR MT e também do ITR, no qual consta que é de 100% o grau de utilização do imóvel declarado.

Aliás, de notar-se que na carta imagem do croqui do CAR, é possível verificar que mais da metade da área total do imóvel se encontra consolidada. Ademais, de acordo com a Declaração do ITR, exercício 2020, consta informação da atividade pecuária, com a quantidade de 1297 cabeças de gado. Nessa quadra, a princípio, restou demonstrada a posse.

Do mesmo modo, as reportagens locais e fotos colacionadas com a inicial demonstram o esbulho praticado pela agravante. Inclusive é possível visualizar a instalação de barracos de lona, o que revela a ocupação recente.

Neste ponto, o membro do Ministério Público ao se manifestar pelo deferimento da liminar, registrou:

“Quanto à ocorrência de esbulho e sua provável data, verifica-se que a matéria jornalística e as fotografias anexadas aos autos são suficientes para sua comprovação com a profundidade exigida na presente quadra processual. Ademais disso, é de conhecimento desta Promotoria de Justiça que os requeridos vêm tentando ocupar alguns imóveis na região, razão pela qual foram ajuizadas outras ações possessórias em face dos mesmos requeridos, relativas às fazendas contíguas.”

Ademais, como consignado na decisão agravada, há informações de diversas outras ações ajuizadas por possuidores de áreas vizinhas contra a mesma associação, ora agravante, o que reforça, a princípio, a ocupação indevida.

Nessa perspectiva, a princípio, a agravante não ostenta posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

De fato, a prudência sugere que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde as partes poderão fazer prova mais robusta de suas teses.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021